Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos em face da sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.000,00.
2. Em suas razões recursais, o autor se insurge em face do indeferimento do pedido de danos morais. Afirma que a falha na prestação do serviço bancário ocasionou comprometimento do saldo bancário e, consequentemente, violação dos direitos da sua personalidade. Pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00.
3. Em seu recurso, o réu alega culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Afirma ausência de culpa no ocorrido e que o autor é o único responsável por seu cartão e respectiva senha, não podendo se responsabilizar por operações bancárias realizadas por fraudes de terceiros. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Os documentos juntados pelo autor corroboram a tese de ter sido vítima de fraude referente às compras realizadas em seu cartão de débito. O réu, por outro lado, alega que as compras foram realizadas com cartão mediante digitação da senha, mais especificamente pelo uso da carteira digital (Apple Pay) o que seria suficiente para afastar sua responsabilidade no evento danoso.
8. Ocorre que as provas produzidas pelo autor demonstram que além de entrar em contato com o banco para solicitar o cancelamento do cartão (ID 71535900), também registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos (ID 71535906), corroborando a tese de fraude, notadamente pelo lançamento de valor fora do perfil de compra do consumidor. Por outro lado, a instituição financeira não comprovou a regularidade e a validade das transações bancárias contestadas, limitando-se a dizer que o cartão foi utilizado por aproximação.
9. Além disso, é cediço que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Logo, mesmo que a operação tenha sido realizada mediante pagamento por aproximação de carteira digital (Apple Pay), é certo que quando há clonagem do cartão, os estelionatários possuem acesso a todos os dados e à movimentação do cartão, sendo capazes de realizar transações como se fossem o titular. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. Nesse sentido: Acórdão 1292571.
10. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço. Logo, correta a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição da quantia.
11. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidade ou honra do recorrido a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos.
13. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020.